Tribunal: TJMT
Processo: 1040688-06.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1040688-06.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: MATHEUS CLEMENTE DE MELO e JATIUCA RESTAURANTE.
Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.
Data do Julgamento: 10/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE ESPECIAL E EMPRESTIMO PESSOAL – JUROS E ENCARGOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.
1. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.
2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.
3. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040688-06.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS CLEMENTE DE MELO - CNPJ: 31.359.277/0001-39 (RECORRENTE), EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS - CPF: 991.377.472-15 (ADVOGADO), MATHEUS CLEMENTE DE MELO - CPF: 056.876.651-29 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022